Tribunal: TJDFT
Processo: 0076342-68.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE QUOTAS EMPRESARIAIS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.

2. Embargos conhecidos e não providos.